Tribunal: TJMT
Processo: 1033830-62.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1033830-62.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOAO THIAGO E SILVA DE JESUS - CPF: 719.657.001-44 (EMBARGADO), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (EMBARGANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO
– INOCORRÊNCIA

- QUESTÕES CONCERNENTES A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO A ENSEJAR A INDENIZAÇÃO BEM COMO OCORRÊNCIA DE DANO MORAL QUE FORAM ANALISADAS E DECIDIDAS EMBORA CONTRARIANDO A PRETENSÃO RECURSAL - PRETENSÃO È REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -
EMBARGOS DESPROVIDOS

É cediço que os Embargos de declaração consiste no meio adequado apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade eventualmente existentes na decisão recorrida não se prestando a reapreciação da matéria.

Constatado que a matéria aventada nos Embargos de Declaração foi objeto de análise e decisão de forma a propiciar à parte eventual interposição de recuso nas Instâncias Superiores, o desprovimento dos Embargos Declaratórios é medida que se impõe, visto que a parte busca apenas a rediscussão da matéria já decidida.

Apesar de ser reconhecido que a Embargante não atuou de forma maliciosa ou dolosa, sendo reconhecido que a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples,
não afasta o fato de que ocorreu falha na prestação do serviço, na medida

promoveu descontos indevidos na conta do Embargado
sem comprovar existência de relação jurídica entre as partes que pudesse justificar referidos descontos.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1033830-62-2022

EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS SICOOB INTEGRAÇÃO

EMBARGADO: JOÃO TIAGO E SILVA DE JESUS

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração proposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios Sicoob Integração,
em face do acórdão que deu provimento parcial ao Recurso de Apelação Cível interposto pela Embargante, apenas para admitir a repetição do indébito na forma simples mantendo, no mais, a sentença quanto a condenação da Embargante na Ação Revisional de Contrato ajuizada pelo Embargado.

Nas razões recursais a Embargante verbera que Embargado, João Thiago e Silva de Jesus, ajuizou a presente Ação de Rescisão Contratual cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais na qual afirma ter ocorrido dois descontos em sua conta corrente mantida junto à Embargante, em 31/08/2022, nos valores de R$ 291,06 (duzentos e noventa e um reais e seis centavos) e R$ 364,45 (trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), totalizando a quantia de R$ 655,51 (seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos).

Sustentou o Autor, ora Embargado, que tais débitos seriam oriundos de um contrato de empréstimo que não contratou

requerendo a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, sobrevindo a sentença recorrida que motivou o Recurso de Apelação parcialmente provido.

Assevera existência de mácula no acórdão uma vez que determina a repetição do indébito na forma simples em razão de ausência de má fé da Embargante, no entanto, mantém a condenação

quando a conduta da Embargante não revela dolo ou malícia sendo possível erro escusável ou fraude praticada por terceiro.

Sustenta que há contradição entre o fundamento que afasta a repetição do indébito em dobro e a manutenção da condenação da Embargante, visto que reconhece que não houve demonstração de dolo, malícia ou conduta deliberadamente lesiva por parte da Embargante.

Alega que
o julgado admitiu expressamente que a situação poderia decorrer de um mero "erro" ou de "fraude de terceiro", circunstâncias que, por sua natureza, afastam a idéia de um ato ilícito qualificado pela má-fé e quebram o nexo de causalidade
na conduta da Embargante.

Assevera que há contradição quanto a manutenção do dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ademais, Superior Tribunal de Justiça, entende que o mero descumprimento contratual ou falha pontual, sem dolo ou reiteração abusiva, não enseja automaticamente dano moral, acrescentando que se a cobrança pode ter decorrido de um erro ou de fraude de terceiro e que a conduta da instituição financeira, embora possa gerar o dever de restituir o valor materialmente descontado, não enseja condenação por danos morais que exige uma ofensa aos

direitos da personalidade.

Sustenta que a decisão é omissa em analisar que em um cenário de erro escusável ou fraude de terceiro, como admitido no acórdão,

ainda assim subsistiria a presunção de dano moral. Alega a necessidade de se conceder efeito modificativo ao recurso, pugnando pelo seu provimento.

Nas
contrarrazões
o Embargado assinala

a inexistência de vícios no acórdão, sustentando que os Embargos são protelatório. Pugna pelo seu desprovimento e aplicação da penalidade descrita no artigo art. 1.026, §2o, do CPC, em percentual a ser fixado por este Egrégio Tribunal, revertendo-se o valor em favor do Embargado, nos termos do art. 77, §2o, do CPC.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, a Embargante alega existência de omissão e contradição no acórdão recorrido argumentando que
embora tenha reconhecido que a Instituição Financeira não atuou de má fé ou com dolo para reconhecer que a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples e não em dobro, porém, manteve a sua condenação em relação aos danos pleiteados pelo Embargado
.

Argumenta que em relação ao dano moral apesar de afastada conduta dolosa do Banco foi mantida a condenação no patamar determinado na sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quando deveria ser afastada referida condenação na medida em que em um cenário de erro escusável ou fraude de terceiro não deve subsistir a presunção de dano moral.

Necessário anotar, que no caso em análise,
o Embargado ajuizou a demanda na qual, afirma que não possui relação contratual com a Embargante e este por sua vez não apresenta prova que possam afastar a pretensão do Recorrido
, ou seja, não comprova a relação jurídica para justificar os descontos realizados de forma abusiva e indevida na conta do Autor.

Nesse contexto, resta evidente que a conduta da Instituição Financeira revela-se abusiva de forma que ainda que não tenha atuado com dolo ao realizar referidos descontos,

tal fato não afasta a falha na prestação do serviço que causou prejuízos ao Recorrido passíveis de indenização.

Com efeito, o fato de ser admitida a repetição do indébito na forma simples ao fundamento de que a Embargante não atuou de forma maliciosa ou dolosa, não afasta a sua responsabilidade pelo erro ocorrido e pela falha na prestação do serviço

ao promover descontos indevidos na conta do Autor, especialmente, tendo em vista que a Embargante não comprova a relação jurídica para justificar os questionados descontos.

Ademais, sua responsabilidade é de ordem objetiva,

bastando que seja comprovado o dano e o nexo causal o que está sobejamente demonstrado pelo Embargado de modo que é mantido, no caso, a restituição dos valores indevidamente descontados do Autor (na forma simples) como decidido à míngua da prova da contratação assim como o dano moral ora questionado.

No mais, a decisão encontra-se devidamente fundamentada, uma vez que
externei de modo claro e objetivo as razões do meu convencimento ao julgar a matéria questionada
e visando evitar repetições faço a sua transcrição:

“
Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pelo Apelado,
reconhecendo a ausência de comprovação, pela Apelante, acerca da contratação e relação jurídica entre as partes a justificar a realização de descontos na conta do Autor da demanda.

A Apelante afirma a regularidade da contratação, aduzindo que o desconto é embasado em Cédulas de Crédito Bancário de no 61548 e 64084, firmada entre as partes.

Quanto ao Autor nega a relação jurídica, aduzindo que a Apelante
não apresentou comprovação da sua existência,
limitando-se a mencionar referidas Cédulas de Crédito bancário, sem, contudo, apresentar a comprovação das mesmas.

Cumpre, portanto analisar acerca da existência ou não da relação jurídica bem como se são validos os descontos realizados na conta do Autor e se é devido o dano moral pleiteado.

O Autor sustenta que constatou em seu extrato bancário a realização de dois descontos, sendo o primeiro no valor de R$ 291,06 e o segundo no valor de R$ 364,45 que somados perfazem R$ 655,51 referentes a empréstimo que não foram autorizados pelo mesmo e que ao contactar o Apelante teve conhecimento que seria referente a empréstimo realizado em seu nome, situação que ocorreu sem o seu consentimento.

Verifica-se que na peça de defesa a Apelante afirma a legalidade da contratação, apresentada no ID 305628496 assim como na peça recursal, a Apelante argumenta que os descontos seriam oriundos de Cédula de Crédito Bancário no 61548 e 64084, todavia, não apresenta comprovação da suposta contratação na medida em que não junta aos Autos as mencionadas Cédulas de Crédito Bancári
o
ou qualquer outro documento robusto que possa corroborar seus argumentos
.

É cediço que a questão, no caso, é regida pela Legislação Consumerista, de forma que
a Apelante deveria fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos dos fatos sustentados pelo Autor
,
ônus do qual, não se desincumbiu
,
implicando no reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes a justificar os descontos questionados que se revelam abusivos
, enquanto o Autor comprova os mencionados descontos em seu extrato bancário ID 305628468.

Diante do quadro retratado nos Autos, a Apelante de fato não logrou êxito em esclarecer a origem dos débitos impugnados pelo Autor,
evidenciando
falha na prestação do serviço
, situação que
justifica o acolhimento do pedido inicial concernente a declaração de inexistência da relação contratual conforme registra a sentença recorrida
.

Desse modo, não comprovada de forma clara e à margem de dúvidas a legitimidade do débito em questão implica, de conseqüência,
reconhecer que os descontos ocorreram de forma ilegal ensejando a reparação civil pleiteada,
valendo ressaltar que a responsabilidade da Apelante é de ordem objetiva, sendo decorrente do risco da atividade desenvolvida.

Acerca da matéria anoto o seguinte entendimento jurisprudencial:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS.
PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA ACOLHIDA.
DESCONTOS INDEVIDOS
EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO SEM VÍNCULO FORMAL. MÁ-FÉ CONFIGURADA. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES.
INDENIZAÇÃO MANTIDA
. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente os pedidos na Ação declaratória de inexigibilidade de desconto c/c danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) em preliminar, se é devida a concessão da justiça gratuita à associação apelante, à luz do art. 51 da Lei no 10.741/2003;

(ii) no mérito, se houve regularidade dos descontos realizados sob alegado vínculo associativo e a má-fé, capazes de justificar a repetição em dobro dos valores e o pagamento de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de justiça gratuita deve ser acolhida, uma vez que a apelante é entidade sem fins lucrativos voltada à assistência de pessoas idosas, atraindo a aplicação do art. 51 da Lei no 10.741/2003, que dispensa a comprovação de hipossuficiência financeira.

4. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, e os descontos realizados, sem prova de autorização ou vínculo associativo válido, configuram ilícito civil.

5. A prova do histórico de créditos evidenciou descontos indevidos, e a instituição não demonstrou a regularidade da contratação, conforme exigido pelo art. 373, II, do CPC.

6. A jurisprudência é pacífica quanto à ilicitude de descontos sem prova de consentimento, sendo presumido o dano moral em tais hipóteses.

7. A restituição em dobro pressupõe a existência de má-fé por parte do recebedor do valor indevido. Considerando o conjunto probatório e as circunstâncias apuradas, mantêm-se os fundamentos da sentença que reconheceram a ocorrência dessa má-fé.

8. O não provimento do recurso impõe a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11o do CPC c/c o tema 1.059 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A associação voltada à assistência de idosos faz jus à justiça gratuita, nos termos do art. 51 da Lei no 10.741/2003

2. A realização de descontos em benefício previdenciário sem vínculo associativo comprovado configura ilícito civil, ensejando indenização por danos morais.

3. A repetição em dobro é cabível quando comprovada a má-fé na cobrança indevida.

4. A majoração dos honorários em razão do não provimento do recurso é válida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; L. 10.741/2003, art. 51; CPC, art. 373, I e II; CDC, arts. 6o, VIII, e 42, p.u; Lei no 8.213/1991, art. 115, V

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.742.251/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 31/08/2022; TJMT, Apelação Cível n. 1007511-91.2024.8.11.0007, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, j. 09/04/2025; TJMT, Apelação Cível n. 1000445-80.2023.8.11.0044, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22/01/2025; TJMT, Apelação Cível n 1000477-22.2025.8.11.0010, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira j. 13/08/2025.

(N.U 1004802-61.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025, Publicado no DJE 20/08/2025).

Portanto, uma vez reconhecida a ausência de relação jurídica entre as partes, bem como os descontos indevidos implicando no dever indenizatório da Apelante, cumpre analisar o valor dos danos questionados
.

Com relação ao valor da condenação, anoto que deve atender ao caráter punitivo pedagógico como, também, a razoabilidade e proporcionalidade,
bem como os parâmetros firmados por esta Corte para casos análogos, conforme a gravidade da conduta, repercussão do dano e condições das partes.

No caso concreto, tratando-se de cobrança de dois débitos de pequeno valor, ausente demonstração de circunstância Agravante ou prejuízo extraordinário entendo adequado e suficiente a condenação no montante fixado na sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o qual, se mostra apto a reparar o dano causado, sem propiciar enriquecimento sem causa, devendo permanecer o valor da indenização devidamente atualizado na forma determinada na sentença.

No pertinente a restituição do indébito
, tenho que deve ocorrer, todavia,
na forma simples
,
à míngua da comprovação de má fé da Instituição Financeira
, já que pode ter incidido em erro até mesmo em decorrência de eventual fraude de terceiro de modo que não se justifica a repetição em dobro.,

Diante dessas considerações,
dou provimento parcial ao recurso
apenas para determinar a repetição do indébito na forma simples, mantendo, no mais a sentença recorrida em seus termos”.

Conforme se verifica

a matéria está amplamente analisada e decidida
não havendo contradição omissão ou obscuridade a serem sanadas no caso em análise
.

Como se pode observar, em verdade, a pretensão

da Embargante é fruto de inconformidade pelo fato de a decisão não estar de acordo com o entendimento segundo o ângulo jurídico pretendido
, buscando rediscutir a questão em sede de embargos de declaração o que se revela o meio inadequado para tanto,
já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se a suprir omissões, contradições e obscuridades inocorrentes no caso.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. não conheceram.

Outrossim, deixo de acolher a pretensão do Recorrido em que seja aplicada a penalidade constante do artigo 1.026, §2o, do CPC, tendo em vista que o fato de a parte exercer o direito de recorrer na defesa de supostos direitos que alega possuir não implica no reconhecimento de que busca procrastinar o andamento processual para justificar a penalidade em questão.

Diante do exposto,
nego provimento aos Embargos de declaração.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025